Tribunal: STF
Processo: ARE 1582753
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “REMESSA NECESSÁRIA. Ação Popular. Pretenso restabelecimento de iluminação pública em três bairros do Município de Itaquaquecetuba/SP. Sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.



    1. Preliminar. Inadequação da via eleita. Afastamento. Ação popular ajuizada em favor de número considerável de habitantes dos bairros Jardim América, Jardim Patrícia e Jardim Califórnia no Município de Itaquaquecetuba/SP, por força da desativação de iluminação pública nos referidos locais, serviço considerado essencial e que, portanto, não pode ser interrompido. Ausência de iluminação que atingiu quantidade indefinida de pessoas, sejam elas moradores ou cidadãos que residem em outras localidades e transitam pelas áreas afetadas, tratando-se, portanto, de interesse coletivo.



    1.1. Preliminar. Ilegitimidade passiva do Município de Itaquaquecetuba. Inviabilidade. Ente público que é responsável pela prestação do serviço de iluminação pública, a teor do que dispõe o artigo 30, inciso V, da Constituição Federal e, portanto, responde por eventual interrupção no referido serviço.



    2. Mérito. Alegação no sentido de que a concessionária de energia elétrica, ao efetuar a troca de postes e alterar a distribuição de energia elétrica em bairros da região, promoveu o desligamento das redes antigas, deixando diversas ruas às escuras. Pretenso religamento nos locais indicados. Acolhimento. Instalação de novos postes que culminou com o desativamento da iluminação pública em vários bairros do Município de Itaquaquecetuba/SP. Ausência de iluminação pública que coloca em risco os moradores da região e que, portanto, se encontravam em estado de vulnerabilidade. Empresa agravada que não comunicou a troca de postes e a mudança na distribuição de energia elétrica ao Município de forma a evitar que a população local permanecesse sem iluminação pública. Religação da energia elétrica nos bairros indicados que fora efetivada no decorrer da demanda, por força da liminar concedida em sede de agravo de instrumento.



    3. Danos morais coletivos. Inexistência. Sentimento e incômodos experimentados que não se caracterizam como uma dor tormentosa, excepcional e significativa de forma a ensejar reparação a esse título. Embora caracterizada a falha na prestação do serviço, o dano moral não é presumido. Necessária a comprovação. Intelecção do artigo 373, inciso I, do CPC. Precedentes.



    4. Remessa necessária parcialmente acolhida. Sentença reformada. Decreto de parcial procedência da ação.” (REMESSA NECESSÁRIA Nº 1002884-58.2022.8.26.0278, 9ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 20.3.2024)   



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 30, V, da Constituição da República. Argumenta que “tanto a migração dos conjuntos elétricos dos postes antigos para os postes novos, quanto a manutenção e preservação dos ativos de iluminação pública local, são medidas que incumbem, única e exclusivamente, ao Município de Itaquaquecetuba”. Defende-se não ser de responsabilidade da empresa recorrente a regularização do serviço de iluminação pública naquela localidade.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu pela responsabilidade da empresa pela regularização do serviço de iluminação pública com fundamento conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Município. Iluminação pública. Responsabilidade municipal. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1539989 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-05-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. ARTS. 30, VIII, E 175 DA CF. DEFINIÇÃO DOS LOCAIS A SEREM INSTALADOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LIMITAÇÃO. EQUILÍBRIO DA CLÁUSULA ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO CELEBRADO COM A ANEEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADO. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NA ADI 4925. MATÉRIAS RESTRITAS AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o decidido na ADI 4925. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1343008 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27-10-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente